Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-55.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800250-55.2021.8.14.0080

APELANTE: JOSE ATYLAS DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

_____________________

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800250-55.2021.8.14.0080

ORIGEM: COMARCA DE BONITO – PA

APELANTE:

JOSE ATYLAS DA SILVA LIMA

ADVOGADO:

JALILA MARIA B. ASSAD – OAB-PA 30.962

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por JOSE ATYLAS DA SILVA LIMA contra sentença que o condenou à pena de reclusão em regime fechado pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, em desfavor da adolescente P.K.S.C., de 14 anos. A defesa alega cerceamento de defesa, requer a realização de laudo psicológico na vítima e pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela atuação anterior do advogado do apelante; (ii) analisar o pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de laudo psicológico na vítima; e (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa, pois a jurisprudência do STJ não reconhece nulidade por discordância com a atuação anterior do defensor, especialmente quando o acusado foi assistido por advogado particular que atuou efetivamente durante a instrução.

4.

A nulidade arguida no momento das alegações finais é atingida pela preclusão, conforme o entendimento jurisprudencial.

5.

O pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de laudo psicológico da vítima é incabível, uma vez que não se identificou nenhuma nulidade no curso do processo que justifique tal providência.

6.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos. Não há indícios de que seu depoimento seja falso ou motivado por má-fé.

7.

A condenação pode se basear no testemunho da vítima e nas provas circunstanciais, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Turma, que reconhecem a importância da palavra da vítima em delitos sexuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação efetiva de defensor particular durante a instrução processual afasta a nulidade por deficiência de defesa técnica.

2.

A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual constitui prova de relevante valor, especialmente quando corroborada por elementos harmônicos nos autos.

3.

O pedido de conversão do julgamento em diligências para realização de laudo psicológico da vítima é incabível, quando não se identifica qualquer nulidade ou necessidade objetiva para tal prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 215-A; CPP, art. 386, VII; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - RHC n. 137.890/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022;

AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; e AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800250-55.2021.8.14.0080

ORIGEM: COMARCA DE BONITO – PA

APELANTE:

JOSE ATYLAS DA SILVA LIMA

ADVOGADO:

JALILA MARIA B. ASSAD – OAB-PA 30.962

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ATYLAS DA SILVA LIMA

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única de Bonito – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 01 (um) ano, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal (id 12620729).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 18h, na comunidade Arraial do Carmo, zona rural, no município de Inhangapi – PA, o recorrente teria

praticado contra a adolescente P. K. de S. C. (14 anos), sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia (id 12620664).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, a qual foi impugnada por meio da presente apelação. A defesa pleiteou, preliminarmente, a deficiência da defesa do recorrente durante a fase instrutória e a conversão do julgamento em diligência para reabertura da produção de provas, especialmente para a confecção de laudo psicológico da vítima e, no mérito, a absolvição pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (id 12620730/id 16899538).

Contrarrazões apresentadas pelo(a) promotor(a) de justiça, pugnando pelo improvimento do apelo (id 16899546).

De igual forma, em parecer exarado nos autos pelo Ministério Público, nesta instância, opinou-se pelo desprovimento do recurso (id 17609194).

É o relatório.

À revisão.

___________________

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Da Ausência de Defesa

No que diz respeito à tese de cerceamento de defesa, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

A uma porque, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1]
, não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com a atuação do causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções, como é o caso dos autos, afinal, o recorrente foi assistido por defensor particular durante toda a instrução, o qual apresentou todas as manifestações pertinentes e realizou os atos necessários à sequência da marcha processual.

A duas porque, ainda conforme a jurisprudência do STJ[2]
,

as nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas no momento das alegações finais, sob pena de preclusão. Assim, considerando que, em sede de memoriais, não houve nenhuma manifestação oportuna quanto à hipótese de cerceamento de defesa suscitada, a questão se encontra encoberta pela preclusão.

Portanto, a rejeição da preliminar se impõe.

Da Conversão do Julgamento em Diligências

Em relação ao pedido de conversão do julgamento em diligências, observo que, para além da falta de previsão legal, não haveria como retroceder a marcha processual, especialmente para reinaugurar a fase de instrutória, sem declarar a nulidade de algum ato ou decisão, o que, no caso em comento, a meu ver, descabe cogitar, de modo que, em havendo a vinculação deste pleito com a pretensão de reconhecimento da ausência de defesa, não há outro caminho a seguir senão aquele que conduz à rejeição da preliminar em questão.

Da Insuficiência de Provas

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

12620657 - Pág. 7) e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (id

12620657 - Pág. 9 – 15).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além dos elementos supramencionados, o Juízo
a quo
levou em conta também o depoimento prestado pela ofendida, bem como as declarações realizadas por

Maria Lucivania de Sena Silva durante a fase instrutória (id

12620687 – 12620726) provas estas que, tomadas em conjunto, ratificam, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica dos crimes sexuais. Assim, para evitar a impunidade desses delitos, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento[3]
.

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu, pois, ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram sua versão.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo[4]
.

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas[5]
.

Com essas considerações, concluo que a tese absolutória não merece guarida.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Ementa Oficial: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 523 do STF, ?No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu?, em momento oportuno, a teor do art. 563 do CPP. 2. Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções. 3. Não houve demonstração concreta e objetiva de que as questões suscitadas resultariam em desfecho favorável para o recorrente. Em verdade, o suposto prejuízo não passa de mera especulação. A apresentação de somente uma testemunha configura nada mais do que a estratégia de defesa adotada pelo advogado inicialmente constituído.

4. Recurso não provido. (STJ - RHC n. 137.890/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2 Por todos, cito: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E AMEAÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional. 2. As nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas no momento das alegações finais, sob pena de preclusão. 3. O direito de presença do réu em audiência de instrução e julgamento não é absoluto nem indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa que exige a demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem. 5. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3 N
esse sentido, cito: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020
.

4 Cito: APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO NO COMETIMENTO DOS CRIMES SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NEGADO. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NÃO CONHECIDO. FALTA DE PROVAS. DUVÍDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005184-19.2018.8.14.0008 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022).

5 Cito: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001051-03.2016.8.14.0040 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023).

Belém, 18/12/2024